Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-50.2023.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001712-50.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DE SIQUEIRA - CPF: 080.019.281-87 (APELANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), JUAREZ BUENO PACHECO (APELADO), ADMAURA ADÉLIA DALTRO PACHECO (APELADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO), GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO. POSSE PROLONGADA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA EM DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória e acolheu exceção de usucapião extraordinária. O autor pede a restituição do lote nº 02 e a imissão na posse, com demolição de construções e condenação dos réus.

Fato relevante.
O autor comprova a propriedade registral do imóvel. Os réus exercem posse sobre a área por longo período, com uso para moradia e atividade produtiva.

A decisão recorrida.
A sentença reconheceu a posse qualificada dos réus por mais de 20 anos, com continuidade, publicidade e animus
domini
, e acolheu a usucapião extraordinária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a posse exercida pelos réus afasta a pretensão reivindicatória e autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

3. A ação reivindicatória exige prova da propriedade, da individualização do bem e da posse injusta do réu, nos termos do art. 1.228 do CC.

4. A prova testemunhal demonstra posse contínua, pacífica e com animus
domini
por mais de 20 anos, sem oposição do proprietário.

5. A origem negocial da posse e o exercício prolongado da ocupação afastam a caracterização de posse injusta.

6. Preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária, é inviável o acolhimento do pedido reivindicatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.228
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.584.447/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 09.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Reivindicatória c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização, julgada improcedente, com acolhimento da
E
xceção de
U
sucapião
E
xtraordinária arguida em defesa e condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios
de
10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que comprovou de forma plena a titularidade dominial do
imóvel objeto do feito
, mediante matrícula imobiliária válida e não impugnada.

Sustenta que a sentença
valorou inadequadamente a
prova testemunhal, ao reconhecer a posse qualificada dos apelados.

Argumenta que jamais transferiu o lote nº 02, tendo ocorrido apenas a alienação do lote nº 01, razão pela qual os apelados não possuem justo título nem podem ser considerados possuidores com
animus
domini
.

Defende que a posse exercida pelos apelados é irregular e recente quanto ao lote nº 02, inexistindo o lapso temporal necessário à usucapião.

Sustenta violação ao direito de propriedade, previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Pede
a reforma da sentença para julgar procedente a ação reivindicatória, com sua imissão na posse do lote nº 02, além da condenação dos apelados à desocupação e demolição das construções, bem como ao pagamento de custas e honorários.

Contrarrazões no Id n.
349558863.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a presente A
ção
R
eivindicatória com fundamento na titularidade registral do lote nº 02 da quadra 25,
buscando
a restituição da área que afirma ter sido indevidamente ocupada pelos réus.

A sentença reconheceu que, embora comprovada a propriedade formal, a posse exercida pelos demandados se consolidou ao longo de mais de duas décadas, com características de continuidade, publicidade e
animus
domini
, motivo pelo qual acolheu a
E
xceção de
U
sucapião
E
xtraordinária e julgou improcedente o pedido.

A ação reivindicatória exige a comprovação cumulativa da propriedade, da individualização do bem e da posse injusta do réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

No caso, embora a propriedade formal do apelante esteja comprovada, conforme reconhecido na própria sentença, o ponto central reside na caracterização da posse dos apelados.

E, neste caso, do depoimento das testemunhas
são coerentes a fim de comprovar os requisitos da posse, em especial,
a continuidade pacífica e o
animus
domini
por mais de 20 anos,
com utilização para moradia e atividade produtiva,
sem oposição do apelante
por longo tempo
que, inclusive, em seu depoimento pessoal, confirma a origem negocial da posse.

João César Oliveira Melo afirm
ou que
“
o imóvel parece um "lote só" por ser totalmente murado, não sabendo distinguir a divisão entre Lote 1 e Lote 2. Afirma que Juarez reside no local há mais de 12 ou 15 anos, agindo como proprietário legítimo e sendo o único responsável pela manutenção e limpeza da área
”
descreveu as benfe
itorias como sendo um barracão (oficina mecânica),
uma casa na esquina onde Juarez mora e uma edícula nos fundos.

Nelson Carmo da Cruz
disse que
frequenta o local desde 2001
e que,
quando utilizava os serviços da oficina mecânica que
ela
funcionava no barracão
em que
a área é grande e composta por dois lotes, ambos murados em conjunto. Segundo seu relato, Juarez adquiriu o imóvel de "Cícero" e foi o responsável por construir a residência onde mora atualmente.

Esclareceu, ainda, que
o barracão já existia quando Juarez adquiriu a área, tendo funcionado anteriormente como uma distribuidora de um ex-vereador.
A
firma que Juarez manteve o tamanho original da estrutura e utilizava toda a extensão dos lotes para guardar carros e materiais da oficina.

Assim, ausente a posse injusta
e
comprovados os requisitos do referido artigo de lei,
resta inviável o acolhimento da pretensão reivindicatória
e
devido o reconhecimento da Exceção de Usucapião Extraordinário
.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL RURAL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. JUSTO TÍTULO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO. CITAÇÃO. FRUSTRADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)

2. A falta de registro de compromisso de compra e venda não é suficiente para descaracterizar o justo título como requisito necessário ao reconhecimento da usucapião ordinária.

3. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si. Precedentes.

4. A mera lavratura de boletim de ocorrência, por iniciativa de quem se declara proprietário de imóvel litigioso, não é capaz de, por si só, interromper a prescrição aquisitiva.

5. Recurso especial provido.
”

(STJ - REsp: 1584447 MS 2014/0279953-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/03/2021)

Diante do exposto,
nego provimento à

Apelação
.
Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026